Tribunal: TJSP
Processo: 2285517-81.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃOINDIVIDUAL – Incidência de multa e honorários somente após o primeiro depósito - Apurado depósito insuficiente, aplicam-se os acréscimos previstos no § 2o, do art. 523, do CPC apenas sobre o saldo remanescente da dívida. Tese externada na decisão impugnada. Ausência de vícios a serem sanados.

Embargos rejeitados.